Tribunal: TJMT
Processo: 0003490-87.2014.8.11.0024
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003490-87.2014.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[Leonardo Slhessarenko (EMBARGANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (EMBARGADO), LEONARDO SLHESSARENKO - CPF: 001.716.891-00 (EMBARGANTE), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 3490-87.2014.8.11.0024

EMBARGANTE:
LEONARDO SLHESSARENKO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Leonardo Slhessarenko
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 1385171777, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Município de Chapada dos Guimarães
, a manter o ato sentencial prolatado, este que julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal, que por sua vez tinha o intente de reconhecer a ilegitimidade passiva do Recorrente.

O Embargante, em síntese, afirma que, o Acórdão objurgado é omisso, em razão de que foram juntados documentos que comprovam a notificação da municipalidade acerca da transferência da propriedade do imóvel, o que afastaria a legitimidade do Recorrente com relação ao tributo.

Neste sentido, requer o acolhimento dos aclaratórios, no intuito de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 143717695.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Leonardo Slhessarenko
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 1385171777, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Município de Chapada dos Guimarães
, a manter o ato sentencial prolatado, este que julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal, este que tinha o intente de reconhecer a ilegitimidade passiva do Recorrente.

De acordo com o que foi relatado, o Recorrente afirma que o Acórdão é omisso, uma vez que foi juntado documento a comprovar a comunicação da municipalidade, a demandar o afastamento da legitimidade do Embargante.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, pois no Acórdão objurgado restou claramente disposto a não comprovação da ilegitimidade do Recorrente.

É certo que se afirmou a ausência de comunicação da municipalidade, o que afastaria a argumentação, no entanto, ao verificar a documentação apontada (ID nº 31435122), observa-se a comunicação.

No entanto, é certo que esta comunicação se deu no momento em que houve a promessa de compra e venda do imóvel, e como disposto no Acórdão, existem outros elementos que asseguram a impossibilidade do afastamento da ilegitimidade, neste momento.

Veja-se trecho da referida decisão:

[...]

A partir da identificação, então, de que o contrato de compra e venda foi registrado na matrícula do imóvel, e de que o Município de Chapada dos Guimarães, regula que é de responsabilidade do promitente comprador o recolhimento do IPTU, restaria clara a ilegitimidade do Recorrente no executivo fiscal.

No entanto, embora haja a previsão legal, seria imprescindível a comunicação da municipalidade acerca da transação, eis que este ato comprovaria o sucesso da operação, e faria cessar eventuais cobranças.

Eis que, inclusive, a matrícula do imóvel não foi juntada em sua integralidade, o único trecho consignado é relativo à compra e venda, logo, não há como comprovar, inclusive, se houve a conclusão da transferência da propriedade.

Além de que, o registro notarial data de 2-7-1999, porquanto, ainda que haja o indício da transferência, não há como se obter certeza e que este foi concluído, a reforçar a necessidade da comunicação ao Município.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

[...]

De acordo com o que restou anotado, então, seria temerário assumir a ilegitimidade do Recorrente, sendo que não há a integralidade da matrícula do imóvel, ou documento afim, que ateste o êxito na transferência da propriedade.

Assim, é certo que o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio da Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022